Tribunal: TJSP
Processo: 2193424-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução por quantia certa. Decisão que indeferiu o pedido formulado pelos agravantes visando ao desbloqueio de valores constritos em conta corrente e manteve a ordem permanente de constrição de valores. Cabimento parcial do inconformismo. Ordem de bloqueio permanente de conta. Impossibilidade via sistema Bacenjud. Decisão recorrida proferida com fundamento no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução por quantia certa. Decisão que indeferiu o pedido formulado pelos agravantes visando ao desbloqueio de valores constritos em conta corrente e manteve a ordem permanente de constrição de valores. Cabimento parcial do inconformismo. Ordem de bloqueio permanente de conta. Impossibilidade via sistema Bacenjud. Decisão recorrida proferida com fundamento no Comunicado CG no 1788/2017, da Corregedoria Geral de Justiça. Possibilidade. Precedentes jurisprudenciais. Bloqueios intermitentes de ativos expedido até a satisfação do crédito mediante expedição de ofício direcionado ao Bacen. Bloqueio que recaiu sobre conta da empresa individual. Manutenção da constrição. Bloqueios consecutivos de 30% dos valores que ingressarem nas contas de titularidade da microempresa executada até a satisfação do crédito exequendo. Executados pessoas físicas. Incidência sobre salários. Impenhorabilidade. Inciso IV do art. 833 do CPC. Ordem de bloqueio permanente de contas de Raimundo e Simone afastada. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.